Tribunal: TJES
Processo: 0000021-04.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUB
O.
PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE.

MENORIDADE RELATIVA.

DECOTE DE 1/6 DA PENA-BASE.

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade do crime restaram evidenciadas através do Boletim Unificado nº 44302526 (fls. 07/09), Auto de Apreensão (fl. 16), Auto de Restituição (fl. 17), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 46), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial (fls. 10/13) e reiterados em
juízo
(mídia à fl. 115).

2.
N
ão obstante os fundamentos
manejados
pela
combativa
defesa,
não
se
verific
a

mácula quanto
a

valoração negativa de
0
4
(
quatro
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,
cuja pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto)
para cada circunstância.

3.
Via de regra, aplica-se à diferença entre a pena mínima e máxima
do tipo penal
, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância
previst
a
no art. 59 do CP
negativad
a
pelo julgador
, podendo, no entanto,
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada,
como se deu na espécie em julgamento.

4
.
N
a segunda fase da dosimetria,
o magistrado atenuou a pena diante da confissão, deixando, entretanto, de reduzi-la em razão da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP
B

(
já que o réu contava com
19 anos à época dos fatos)
, devendo
a pena-base
ser
decotada
em

mais 1
/6
(um sexto),
que

corresponde a
0
1
(um)
ano e
0
4
(quatro)
meses, restando a
reprimenda
definitiva
fixada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses.

5.
No tocante
ao pedido de
substituição da pena corpórea por outras restritivas de direito,
sem razão o apelante,
havendo expressa vedação legal no
art. 44,
I, do CPB
,
considerando que
o crime fo
i
praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000021-04.2021.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUB
O.
PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE.

MENORIDADE RELATIVA.

DECOTE DE 1/6 DA PENA-BASE.

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade do crime restaram evidenciadas através do Boletim Unificado nº 44302526 (fls. 07/09), Auto de Apreensão (fl. 16), Auto de Restituição (fl. 17), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 46), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial (fls. 10/13) e reiterados em
juízo
(mídia à fl. 115).

2.
N
ão obstante os fundamentos
manejados pela combativa defesa, não se verific a

mácula quanto
a

valoração negativa de
0
4
(
quatro
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,
cuja pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto)
para cada circunstância.

3.
Via de regra, aplica-se à diferença entre a pena mínima e máxima
do tipo penal
, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância
previst
a
no art. 59 do CP
negativad
a
pelo julgador
, podendo, no entanto,
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada,
como se deu na espécie em julgamento.

4
.
N
a segunda fase da dosimetria,
o magistrado atenuou a pena diante da confissão, deixando, entretanto, de reduzi-la em razão da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP
B

(
já que o réu contava com
19 anos à época dos fatos)
, devendo
a pena-base
ser
decotada
em

mais 1
/6
(um sexto),
que

corresponde a
0
1
(um)
ano e
0
4
(quatro)
meses, restando a
reprimenda
definitiva
fixada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses.

5.
No tocante
ao pedido de
substituição da pena corpórea por outras restritivas de direito,
sem razão o apelante,
havendo expressa vedação legal no
art. 44,
I, do CPB
,
considerando que
o crime fo
i
praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000021-04.2021.8.08.0046

APELANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Samuel Rosa Rodrigues da Silva
contra a sentença de fls. 127/129, prolatada pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
,
do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Às fls. 153/163, a defesa do réu pugna pela reforma da sentença,
almejando
, em síntese: I) a desclassificação para o crime de furto na modalidade de arrebatamento; II) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aplicada ao patamar mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa, além da substituição da pena corpórea por outras restritivas de direito,
possibilitando
ao denunciado recorrer em liberdade. Requer a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 166/171, a acusação requer
o
des
provimento do apelo, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial (ID 3713354).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que em 11/02/2021 (fls. 02/04), às 19h48min, na Rua Pedro Medina, nº 53, Centro, em São José do Calçado, Samuel Rosa Rodrigues da Silva subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça à vida do adolescente Mario Pereira Almeida Neto, de apenas 13 (treze) anos de idade.

Consta que a vítima estava em frente ao portão de sua residência com o celular à mão gravando um vídeo de seu irmão mais novo, quando o denunciado passou e ameaçou ceifar a vida do adolescente caso este não entregasse o aparelho telefônico. Se extrai que em posse da
res furtiva
, o acusado empreendeu fuga, mas foi capturado em seguida pela guarnição da Polícia Militar.

Após compulsar os autos, consigno que as provas juntadas são
aptas
a embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime a ele atribuído. Autoria e materialidade do crime restaram evidenciadas através do Boletim Unificado nº 44302526 (fls. 07/09), Auto de Apreensão (fl. 16), Auto de Restituição (fl. 17), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 46), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial (fls. 10/13) e reiterados em
juízo
(mídia à fl. 115).

Pois bem.

Como visto, a defesa requer a desclassificação para o crime de furto na modalidade de arrebatamento, ao argumento de que as provas não são suficientes para ensejar a condenação do apelante pelo
tipo penal descrito no art. 157,
caput
, do CPB.
Entende que ao “
arrancar o celular da vítima”, o denunciado não teria agido com a violência exigida para configurar o crime de roubo, mas condizente com a prática de furto.

In casu
, não vislumbro razões para a desclassificação pretendida, diante narrativa acerca da conduta delitiva, que indica que o crime foi cometido mediante ameaça.

Segundo o depoimento prestado pela vítima
Mário Pereira Almeida Neto

em sede inquisitorial (fl. 12) “(...)
um rapaz passou em sentido ao
CAMPO quando o tio do declarante
lig
o
u
e
disse que tinha atrasado
um
pouquinho mas já estava c
hegando;
que
então
o
declarante continuou no portão
gra
vando vídeo do seu irmão mais novo com se
u

celular
, quando e
s
s
e

me
smo
rapaz que já havia p
assado em frente à sua
residência voltou e

disse ao declarante:
‘
PERD
E
U, PERDEU, PASSA O CELULAR SE NÃO
VOU TE MATAR’
; que então o
declarante
ficou com medo pois estava sozinho
com seu irmão mais novo
e quando o rapa
z

s
aiu
gritou
para sua mãe que alguém tinha rou
bado
(...).” (g.n.)

Em juízo, a vítima narrou que (mídia acostada à fl. 115, transcrita na sentença à fl. 128): “(...)
o acusado passou no local em que estava; que eu estava fazendo um vídeo do meu irmão que estava no momento brincando na rua; que estava fazendo um vídeo para mandar para sua prima;
que o acusado passou e posterior retornou e nisso que ele voltou foi para cima de mim para que eu passasse o celular para ele; que se a vítima não passasse o celular iria ‘dar ruim’
; que o acusado saiu andando e não correndo;
(...)

que meu irmão mais novo de 04 anos começou a chorar de medo; que ficou assustado; que o celular foi tomado de sua mão
(...).” (g.n.)

A
defesa requer, em caráter subsidiário, o redimensionamento da pena-base aplicada ao patamar mínimo legal, a
incidência
da atenuante da menoridade relativa, bem ainda a substituição da pena corpórea por outras restritivas de direito,
possibilitando
ao denunciado recorrer em liberdade.

Na espécie, a
reprimenda base foi estabelecida em 6 (seis) anos e
6
(oito) meses de reclusão,
ao
considerar desfavoráveis as circunstâncias relativas aos
antecedentes,

motivos, circunstâncias e consequências
do crime.

Reproduzo o édito condenatório
quanto ao ponto:

“
Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
normal ao delito por ele praticado, nada tendo em sua conduta ultrapassado o juízo
típico.
O requerido não é possuidor de bons
antecedentes
, consoante se verifica pelo seu histórico lançado
à
s f
l
s. 78/79. Não há elementos fidedignos acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O
motivo do crime
, absolutamente abjeto, que é o desejo de satisfação de seus interesses patrimoniais às custas da dignidade alheia, é
í
nsito ao tipo penal. As
circunstâncias do crime
e das suas
consequências
, são desfavoráveis já que utilizou de grave ameaça e violência contra um adolescente de 13 (treze) anos de idade, quando filmava o seu irmão mais novo de 04 (quatro) anos de idade, que ao presenciar os fatos começou a chorar de
m
edo, em que pese inimagináveis, para v
í
tima e seu irmão, posso nomear o transto
rno
psíquico pelo evento traumático de cunho de violência. O
comportamento da v
í
tima
, por fim, não milita em seu desfavor.

Havendo predominância de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Requerido, imponho como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Existente a atenuante da confissão, razão pela qual a pena base deve ser reduzida em um patamar de 1/6, inexiste agravante.

Inexiste a causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva e
m
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, determinando o cálculo da pena pecuniária à luz de um trigésimo do salário-mínimo vigente, ante a ausência de provas de que a capacidade econômica do réu demande um
quantum
a esse superior.”

Como se sabe, o
tipo
penal
em comento
prevê a pena mínima de 04 (quatro) e a máxima de 10 (dez) anos e multa.

Assim,
não obstante os fundamentos
manejados
pela
combativa
defesa,
não verifico
mácula quanto
a

valoração negativa de
0
4
(
quatro
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,
cuja pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto)
para cada circunstância.

Via de regra, aplica-se à diferença entre a pena mínima e máxima
do tipo penal
, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância
previst
a
no art. 59 do CP
negativad
a
pelo julgador
, podendo, no entanto,
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada,
como se deu na espécie em julgamento.

Sobre o tema
, importante observar a jurisprudência do Colendo STJ,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Em prosseguimento, na segunda fase da dosimetria,
o magistrado
atenuou a pena diante da confissão, deixando, entretanto, de reduzi-la em razão da
menoridade relativa
prevista no art. 65, I, do CP
B

(
já que o réu contava com
19 anos à época dos fatos)
, devendo
a pena-base
ser
decotada
em

mais 1
/6
(um sexto),
que

corresponde a
0
1
(um)
ano e
0
4
(quatro)
meses, restando a
reprimenda
definitiva
fixada em

05 (cinco) anos e 02 (dois) meses
.

No tocante
ao pedido de
substituição da pena corpórea por outras restritivas de direito,
sem razão o apelante,
havendo expressa vedação legal no
art. 44,
I, do CPB
,
considerando que
o crime fo
i
praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)